Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702997-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MICHEL VAZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ESSENCIAIS ATENDIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR E DO ADVOGADO POR EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono de causa, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte credora para o andamento do feito, no prazo de cinco dias, com advertência de extinção, bem como de seu advogado. 2. Nos termos do art. 270 do CPC, as intimações dos atos processuais deverão ser realizadas preferencialmente por modo eletrônico. 3. As intimações eletrônicas dirigidas às partes cadastradas perante o Tribunal de Justiça são consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06). 4. Cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, não merece qualquer reparo a sentença que extingue o processo de execução por abandono da causa. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 6o e 485, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para a extinção do feito por abandono da causa, uma vez que não houve intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para dar andamento ao processo. Defende a ocorrência de erro no decisum impugnado, porque “após haver apenas uma intimação para a parte dar andamento ao feito, o douto Magistrado de piso já decidiu, de imediato, pela extinção da ação sem resolução do mérito”. Em seguida, sustenta a necessária observância dos princípios da cooperação processual e da primazia da resolução de mérito. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 30676531 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular, e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 485, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) em consulta ao sistema processual de primeira instância, consta-se que em 16.4.2021, às 7h35, o patrono Ricardo Lopes Godoy registrou ciência do despacho Id. 27654465, que determinou ao Exequente comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado e indicar as peças necessárias a instruir a carta precatória, tendo o prazo expirado sem manifestação, conforme certidão Id. 27654467. Ato contínuo, o MM. Juiz a quo determinou a intimação pessoal do credor e também de seu patrono, conforme despacho Id. 27654468, de cujo ato Maurício Maler registrou ciência em 11.5.2021, às 8h14. Transcorrido in albis o prazo de trinta dias úteis para o Exequente impulsionar o processo, providenciou a serventia do Juízo, mais uma vez, a intimação pessoal e de seu patrono, consoante expedição eletrônica emitida em 24.6.2021 (Id. 27654470), da qual registrou ciência em 24.6.2021, às 9h15, o advogado Ricardo Lopes Godoy, deixando novamente de se manifestar nos autos (Id. 27654472). (...) Desse modo, caracterizada a desídia do Exequente em promover os atos e diligências que lhe competiam e cumprida a formalidade essencial da dupla intimação para extinção do processo por abandono da causa, não merece qualquer reparo a r. sentença” (ID 29956211 - Págs. 6/7). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029